Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). EX-COMPANHEIRA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.